Tribunal: TJDFT
Processo: 0000960-94.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima. Legítima defesa.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com o depoimento da vítima.
2 - Não há legítima de defesa se o agente –- que agrediu a vítima (ex-namorada) com socos no rosto, imobilizando-a -- não se utiliza moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão.
3 – Apelação não provida.